Tribunal: TJMT
Processo: 1012590-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012590-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), HAIDE FRANCA - CPF: 514.578.731-68 (AGRAVANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (AGRAVADO), ALCIDES FERNANDES LOPES - CPF: 169.464.999-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO FRANCA LOPES - CPF: 794.435.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.897.289/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI Nº: 1012590-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: HAIDE FRANCA

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A

Terceiro Interessado: PARANA AUTOMOVEIS LTDA, ALEX SANDRO FRANCA LOPES e ALCIDES FERNANDES LOPES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES: CONFUSÃO PROCESSUAL – CONSTATAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO VERIFICADA – MÉRITO: PENHORA VIA SISBAJUD –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
ALEGADA VERBA SALARIAL – PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessária a correção, de ofício, do rumo processual do valor penhorado nos Embargos à Execução para os autos principais - Execução de Título Extrajudicial nº 0004138-65.2007.8.11.0007, onde deve se processar o cumprimento de sentença de ambos os feitos.

Quanto à alegada justiça gratuita, verifica-se que não há deferimento do pedido pelo juízo "a quo".

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAIDE FRANCA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença (Embargos à Execução) n. 0002575-02.2008.8.11.0007 - Cód. 57993 -
ajuizado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que:

“No ponto, INDEFIRO pedido de desbloqueio os valores formulado pela executada Haide França em Id 141796572 - Pág. 1. Com efeito, não há comprovação de que tais valores são impenhoráveis, posto que não se incluem nas hipóteses do artigo 833 do CPC. In casu, são valores que ultrapassam 40 (quarenta) salários mínimos e, diversamente do alegado pela executada, não há qualquer indício de que esses valores sejam oriundos de pensão e/ou indispensáveis ao seu sustento e de sua família.

Com o levantamento do numerário em favor do exequente, deverá o saldo bloqueado remanescente ser vinculado aos autos da execução em apenso, incluso cópia da presente decisão e do extrato Sisbajud, ocasião em que deverá o Banco exequente se manifestar em relação ao valor, pugnando o que entender de direito.

Às providências. Expeça-se. Cumpra-se.”

Em síntese, sustenta a agravante, preliminarmente, que houve uma certa confusão processual, alegando que a dívida principal se exige na execução em apenso (
execução de título extrajudicial, n. 0004138-65.2007.8.11.0007
) e, surpreendentemente, o Banco do Brasil S/A juntou aos autos uma planilha de cálculo atualizado do débito, no valor de R$ 4.017.733,66, atualizado até 31/05/2020, atingindo o explosivo valor de R$ 6.182.698,43 em 16/12/2022, de um valor de honorários advocatícios que era de R$ 6.318,93 em 31/05/2013, atualizado até 16/12/2022, data do cálculo juntado pelo Banco do Brasil S/A, seria de R$ 23.672,25, bem diferente do valor exigido pelo exequente (R$ 6.182.698,43).

Ainda em preliminar, aduz que o Banco do Brasil S/A não possui legitimidade para exigir dos embargantes/executados os honorários advocatícios devidos aos seus Advogados (art. 23 da Lei 8.906/1994 e art. 85 e parágrafos do CPC), a quem compete cobrar com exclusividade, salientando que não se pode cobrar os honorários advocatícios sem que a concessão da assistência judiciária gratuita aos embargantes/executados fosse revogada.

No mérito, afirma que a agravante é aposentada e pensionista, recebendo o total de R$ 2.604,00 mensalmente, o que não é suficiente para satisfazer suas despesas mensais, que somam R$ 4.298,95 e, portanto, necessita do valor penhorado de sua conta poupança, sendo, pois, impenhorável recurso financeiro depositado em caderneta de poupança, que se mostra necessário à subsistência do devedor, até o limite de 40 salários-mínimos.

Salienta que o bloqueio tornou indisponíveis recursos financeiros depositado em CONTA POUPANÇA (R$ 103.678,64) e em outras formas de aplicação financeira (INVEST FACIL BRADESCO – R$ 62.995,47 e CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO – R$ 42.284,68, devendo-se considerar o limite de 40 salários-mínimos, que, atinge atualmente, o valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais).

Sob tais argumentos, requer seja determinado o imediato desbloqueio da conta corrente da executada considerando o recurso financeiro bloqueado é originado de aposentadoria, pensão e herança e é indispensável para a sobrevivência da executada, bem como por estarem depositados em conta poupança e aplicações financeiras.

A liminar foi deferida em parte no ID nº 214247697, tão somente para suspender o levantamento do valor penhorado, até o final da decisão pelo colegiado.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID nº 218396191.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se os autos de
Cumprimento de Sentença
, oriundo do acordão proferido na Apelação n. 65586/2012, proferido em 20/03/2013 (Id 68032359 - Pág. 7), onde proveu parcialmente o recurso interposto pelos embargantes (
Embargos do Devedor nº 0002575-02.2008.8.11.0007
), bem como reformou a distribuição das verbas de sucumbência.

Narra a decisão agravada:

“Em Id 68032359 – Pág. 14, o patrono do banco embargado à época, Dr Edgar Biolchi requereu o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, estes no valor de R$ 3.791,35 (três mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos).

Em Id 68032359 – Pág. 14 o Banco do Brasil pugnou por dilação de prazo, juntado nova procuração a advogados, pugnando pela regularização da representação processual.

Em despacho proferido em 21 de outubro de 2013, pág. 25, foi determinada a intimação da parte executada para pagamento do débito.

Após, os executados manifestaram no feito apresentando proposta de quitação, pág. 28, isso em 10/12/2013.

Sem delongas, o feito tramitou desde então sem o pagamento dos honorários pelos embargantes.

Ocorre que, erroneamente, o Banco do Brasil peticionou atualizando o débito executado (na ação de execução de titulo extrajudicial, n. 0004138-65.2007.8.11.0007) neste feito e pugnou pelos atos de expropriação (Id 105450070 - Pág. 1), levando o juízo a erro, já que, conforme consta dos autos, em ID 114943825 este juízo realizou a penhora via Sisbajud e Renajud dos executados, sendo parcialmente frutífera, no valor de R$ 208.959,79 (Id 138912943) e bloqueado veículo da executada Haide França.

Ademais, observo que nos autos principais, execução de título extrajudicial n. 0004138- 65.2007.8.11.0007, houve penhora de imóvel dos executados, estando pendente de intimação pessoal destes.”

Pois bem.

DA CONFUSÃO PROCESSUAL

Inicialmente, verifica-se que de fato a decisão agravada incorreu em indevida confusão processual.

Isto porque, o processo principal
–
Execução de Título Extrajudicial nº 0004138-65.2007.8.11.0007
– fora ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ALCIDES, ALEX SANDRO E HAIDE FRANÇA (ora agravada) em maio/2007, visando o recebimento de R$ 521.470,69, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 20/00681-0.

Os executados opuseram
Embargos à Execução nº 0002575-02.2008.8.11.0007
em julho/2008, cuja sentença decidiu (ID. 68031310 dos autos principais):

Os embargantes/executados apresentaram Recurso de Apelação nº 65586/2012, onde restou decidido (ID. 68032359 - Pág. 6 dos autos principais):

Nos

Embargos à Execução nº 0002575-02.2008.8.11.0007

o advogado Edgar Biolchi propôs Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários Advocatícios – em face dos embargantes/executados (ID. 68032359 - Pág. 14 dos autos principais) aduzindo que o valor dos honorários seria R$ 6.318,93, sendo os executados responsáveis por R$ 3.791,35.

Determinou-se a intimação dos embargantes, ora agravante, para pagamento (ID. 68032359 - Pág. 25) em 21/10/2013.

O exequente/agravado peticionou nos autos, pugnando por pesquisa via RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, haja vista o não pagamento da dívida pelos executados, contudo, sem êxito.

Equivocadamente, o BANCO DO BRASIL peticionou requerendo a juntada da planilha atualizada do débito pendente, apresentando o valor de R$ 6.182.698,43 (seis milhões, cento e oitenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos) (ID. 105450070 dos autos principais).

Portanto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fora levado a erro, isto porque, a própria decisão agravada considerou:

De início, DETERMINO a retificação do polo ativo da causa, para constar como parte exequente o advogado Dr Edgar Biolchi,
tendo em vista que o presente cumprimento de sentença deve tramitar unicamente em face dos honorários advocatícios.
Desta feita, INTIME-SE o d. causídico para atualizar o cálculo dos honorários, levando em consideração que atuou no presente feito até 27/08/2013, sendo juntada nova procuração a outros advogados.

Com o aporte, INTIMEM-SE os executados em manifestação.
Desde já, consigno que o valor bloqueado no feito através da penhora online via sistema Sisbajud será levantado em favor do exequente, Dr. Edgar Biolchi, já que se trata de verba alimentar, ficando este já intimado para apresentar conta bancária para levantamento do Alvará
. Caso haja impugnação, desde já determino a remessa dos autos a Contadoria Judicial para elaboração do cálculo.

No ponto, INDEFIRO pedido de desbloqueio os valores formulado pela executada Haide França em Id 141796572 - Pág. 1. Com efeito, não há comprovação de que tais valores são impenhoráveis, posto que não se incluem nas hipóteses do artigo 833 do CPC. In casu, são valores que ultrapassam 40 (quarenta) salários mínimos e, diversamente do alegado pela executada, não há qualquer indício de que esses valores sejam oriundos de pensão e/ou indispensáveis ao seu sustento e de sua família.

Com o levantamento do numerário em favor do exequente, deverá o saldo bloqueado remanescente ser vinculado aos autos da execução em apenso, incluso cópia da presente decisão e do extrato Sisbajud, ocasião em que deverá o Banco exequente se manifestar em relação ao valor, pugnando o que entender de direito. Às providências. Expeça-se.”

Contudo, ainda que tenha verificado a confusão processual, continuou determinando,
equivocadamente
, que o valor penhorado seja levantado em favor do exequente – Dr. Edgar Biolchi – e que o saldo remanescente seja vinculado aos autos da execução, enquanto que antes de tudo, o saldo a ser quitado
inicialmente

deve ser o dos autos principais em favor do credor exequente -
Execução de Título Extrajudicial nº 0004138-65.2007.8.11.0007-
, para somente após, direcionar-se o remanescente do saldo a eventual credor dos

Embargos à Execução nº 0002575-02.2008.8.11.0007.

Isto porque,
os bens do devedor devem ser excutidos para pagamento do exequente em primeiro lugar, não podendo o titular dos honorários advocatícios ter qualquer privilégio no recebimento do seu crédito em detrimento do credor principal.

Nesse particular, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu no REsp 1.890.615 que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais do advogado não tem preferência diante do crédito principal titularizado por seu cliente.

Para o colegiado, não é possível opor ao titular do direito material – ou do crédito principal – a existência de crédito privilegiado instituído como acessório daquele, na mesma relação processual.

A ministra Nancy Andrighi explicou que, de fato, os créditos advocatícios, além de possuírem natureza alimentar, são considerados créditos privilegiados – equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista, para efeitos de habilitação em falência, concurso de credores e insolvência civil, entre outros. Entretanto, com base na doutrina, a relatora apontou que não é possível falar em concurso singular de credores entre o advogado titular dos honorários e o credor vencedor que foi representado por ele no mesmo processo.

Nesse sentido transcrevo trecho do REsp 1.890.615:

“18) Daí porque se conclui que não há que se falar em concurso singular de credores entre o advogado titular dos honorários advocatícios sucumbenciais e o credor-vencedor que foi por ele representado em juízo no mesmo processo, seja porque, na hipótese, havia relação jurídica de direito material entre os credores que atuaram, conjuntamente no mesmo processo, em face do devedor-vencido comum, seja porque o crédito a que faz jus o advogado foi constituído justamente nessa mesma relação processual, de maneira acessória e dependente da condenação principal a que faz jus o vencedor.

19) Ainda que assim não fosse, há um segundo fundamento que impede o acolhimento da pretensão recursal e a exclusão do crédito devido à parte em nome da alegada preferência absoluta de crédito conferida aos honorários advocatícios sucumbenciais.

20) Com efeito, a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte (o crédito do advogado apenas existe porque a parte por ele representada foi vencedora no processo baseado na relação jurídica de direito material que esta mantinha com o vencido) é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora.

21) Acerca dessa temática, é precisa a lição de Marcus Vinícius de Abreu Sampaio:

Nesse particular, merece destaque a questão que envolve os honorários sucumbenciais cobrados em concurso de credores, onde o credor promove a disputa de preferência em nome de seu cliente, patrocinado.

Ou seja, é muito comum que os créditos principais sejam levados à cobrança judicial, em execução singular, por exemplo, e no contexto desse crédito se inclua, também a verba honorária.

Quando isso acontece – e, repita-se, é o mais comum – os honorários não tem a preferência que a lei lhe atribui por força do critério material que o qualifica como verba de natureza alimentar.

Para poder ostentar a condição de preferencial e, como tal se inserir em eventual concurso de credores, o crédito de honorários deve ser cobrado pelo seu próprio titular, o advogado. Não ostenta essa condição o crédito de honorário cobrado pelo cliente, patrocinado pelo advogado, em conjunto com o crédito principal.

Quando isso acontecer, o crédito inteiro – do cliente e do advogado – deve ser cobrado a partir de sua qualificação, ou seja, observada a classificação do crédito principal. Daí porque, se o crédito principal é quirografário, juntamente com ele seguirão os honorários cobrados em conjunto.

Admitir-se raciocínio diverso seria aceitar que o credor dos honorários (advogado), titular de crédito preferencial, receba seu crédito antes do recebimento do crédito de patrocinado (parte).

A jurisprudência já se manifestou a esse respeito, tendo se orientado dessa mesma maneira. A esse respeito, muito elucidativos os votos da Des. Christine Santini e do Des. Cerqueira Leite, ambos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceram que os honorários constituem sucumbência processual e não dívida principal no plano do direito material, pelo que não haveria a possibilidade de reclassificação do crédito honorário, senão mediante relação jurídico-processual autônoma.

Para cobrar os honorários advocatícios sucumbenciais e ostentar a preferência que a lei lhes atribui, não pode o advogado aproveitar-se da execução de seu cliente e, também buscar o isolamento de sua cobrança, após já ter iniciado a execução conjunta da verba principal e de honorários, em nome do cliente. (SAMPAIO, Marcus Vinícius de Abreu. Honorários advocatícios – natureza jurídica – implicações processuais no concurso de créditos in Coleção Grandes Temas do Novo CPC, vol. 2: honorários advocatícios. 3ª ed. Coords.: Marcus Vinícius Furtado Coêlho e Luiz Henrique Volpe Camargo. Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 1.006/1.008).

22) Assim, a conclusão apenas pode ser que o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente.

23) Aliás, esse entendimento se amolda perfeitamente à lição chiovendiana segundo a qual o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir. A parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito, ainda que tenha havido a revogação do mandato após a penhora do bem alienado.”

Deveras, com esse entendimento, faz-se necessário a correção, de ofício, do rumo processual do valor penhorado para os autos principais - Execução de Título Extrajudicial nº 0004138-65.2007.8.11.0007.

DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁIRA GRATUITA EM FAVOR DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES

Quanto à alegada justiça gratuita,
ainda que conste na sentença proferida nos Embargos à Execução que os embargantes sejam beneficiários da justiça gratuita
(figura 1 acima colacionada),
tal sentença se deu em janeiro/2010 e a
certidão
constante neste Agravo de Instrumento informou
ID. 213849657: “
HAIDE FRANCA, alega ser beneficiário da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso.”. Aliás,
sendo intimada, prontamente pagou o preparo deste agravo.

DA IMPENHORABILIDADE DE RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE APOSENTADORIA E PENSÃO

Quanto ao mérito propriamente dito, tem-se que o Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre o tema:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º;”

O rol admitido no art. 833, IV, que trata da impenhorabilidade, é taxativo e deve ser respeitado.

Contudo, sabe-se que nenhum direito é absoluto e a interpretação mais consentânea com o princípio da efetividade da jurisdição, no tocante à limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/2015, visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família.

Isso porque, a interpretação diversa prestigiaria e incentivaria a institucionalização do inadimplemento.

Logo, o exame da impenhorabilidade (art. 833, IV e X do CPC) deve ser analisado caso a caso.

Conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também
, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

Diante disto, é do executado o ônus da prova no sentido de que a quantia em instituição bancária se encontra depositada em caderneta de poupança e/ou investimentos, por mera aplicação do § 3º, inciso I do art. 854 do CPC/15, pelo qual “
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
, o que não ocorreu, no entanto, na hipótese vertida nos autos.

Isto porque, não obstante alegue a agravante que: “
o bloqueio tornou indisponíveis recursos financeiros depositado em CONTA POUPANÇA (R$ 103.678,64) e em outras formas de aplicação financeira (INVEST FACIL BRADESCO – R$ 62.995,47 e CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO – R$ 42.284,68),
dos quais depende a Sra. HAIDE FRANÇA para sobreviver.
”
(ID 213768697 - Pág. 11), verifica-se que incumbia a esta trazer cópia do extrato financeiro demonstrando que tal conta é utilizada como reserva financeira e que não há movimentações financeira de compras, pagamentos, e outras movimentações que a desconstituem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA ON-LINE. ALEGAÇÃO DE QUANTIAS PERTENCENTES A TERCEIRO NA CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE A CONTA BANCÁRIA SER UTILIZADA COM OUTRAS FINALIDADES ALÉM DE CONTA-POUPANÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem, por meio do exame do substrato fático-probatório contido nos autos, concluiu não estar comprovada a alegação de quantias pertencentes a terceiros e consignou que a conta bancária do recorrente, apesar de estar classificada como poupança, possuía movimentação característica de conta-corrente, o que afastaria a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Nesse sentido, a pretensão recursal esbarra no óbice da súmula 7 do STJ, uma vez que a inversão do que foi decidido pelo aresto impugnado demanda, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017)

Assim, constata-se que o caso dos autos ilustra a complexidade da questão relativa à mera alegação de “
impenhorabilidade da reserva financeira de valor inferior a 40 salários mínimos.”

O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5º do CPC/2015). Deste preceito se pode retirar a advertência de José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017):

“No plano objetivo, a responsabilidade patrimonial é restringida pelas regras que estabelecem a impenhorabilidade de alguns bens (cf. arts. 832 a 834 do CPC/2015, dentre outros).

Quando esses limites são estabelecidos em virtude de necessidades naturais do executado, as regras respectivas devem ser interpretadas teleologicamente, de modo que as restrições às medidas executivas amoldem-se adequadamente a tais necessidades.

Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito. Isso se aplica às limitações à responsabilidade patrimonial estabelecidas pela impenhorabilidade.”

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao
tratamento processual isonômico
, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Assim,
in casu
, além da agravante não negar a dívida, não restou demonstrada a alegação de que referida quantia penhorada se enquadre em
reserva financeira/aplicação financeira
impenhorável.

Do mesmo modo, verifica-se que os valores penhorados não foram das verbas salariais da agravante.

Isto porque, ela alega é APOSENTADA e PENSIONISTA, recebendo o total de R$ 2.604,00 mensalmente (extrato INSS dos autos principais ID.

115335971), o que sequer é suficiente a arcar suas despesas mensais, que somam R$ 4.298,95, ou seja, os valores penhorados não são oriundos de sua aposentadoria, mas sim de aplicações financeiras, o que já fora acima afastada a impenhorabilidade.

Alias, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art.833,X, doCPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos
(STJ, 3ª TURMA,REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Com estas considerações,
dou parcial provimento
ao presente recurso,

para suspender o levantamento do valor penhorado, para que sejam tomadas as seguintes providencias:

- seja mantida a penhora dos valores provenientes de aplicações financeiras;

- seja feita a correção pelo magistrado condutor do feito do

rumo processual do valor penhorado para que seja vinculado os autos principais - Execução de Título Extrajudicial nº 0004138-65.2007.8.11.0007, onde será feita a liquidação de ambos os feitos (embargos à execução e execução);

- determinar que
os bens do devedor sejam excutidos para pagamento do exequente em primeiro lugar, não podendo o titular dos honorários advocatícios ter qualquer privilégio no recebimento do seu crédito em detrimento do credor principal;

-
considerando o que
a certidão constante neste Agravo de Instrumento informou (
ID. 213849657), não há que se falar que a agravante é beneficiaria da justiça gratuita;

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024